Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO SEGURADO. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MANUTENÇÃO DO SEGURO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 608 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento.
2. O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que os planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos após a vigência do período de doze meses, mas mediante prévia notificação do segurado, com antecedência mínima de 60 dias.
3. É abusiva a conduta de rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde, sem que tenha ocorrido inadimplência superior a 60 dias, bem como sem a devida notificação do consumidor.
4. Enseja indenização por dano moral a suspensão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar,
5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recursos conhecidos e não providos.